Tribunal: TJDFT
Processo: 0732160-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO REDIBITÓRIO. VÍCIO OCULTO PREEXISTENTE À VENDA. CUSTEIO DE. VERBAS ATINENTES AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO MANTIDA.
1. Ao confrontar os argumentos deduzidos no recurso com as razões de decidir empregadas na sentença, é possível constatar, ao menos do ponto de vista meramente formal, a existência de uma relação lógica de ideias que se contrapõem a partir de proposições antagônicas e controvertidas. Preliminar rejeitada.
2. Da lesão injusta a um bem juridico tutelado pelo direito, surge o dever de compensar o dano, por meio da responsabilidade civil, que deve ser aferida por seus elementos: conduta comissiva ou omissiva, dano e nexo causal. 2.1 Em que pese o vício oculto no automóvel adquirido pela apelante enseje o dever de reparação pela primeira apelada, não se observa qualquer nexo causal entre tal vício e o contrato de financiamento do preço total do automóvel, firmado pela apelante, não havendo que se falar em qualquer dever de restituição de prestações de financiamento, tal como restou consignado na sentença recorrida.
4. Não havendo demonstração de violação dos direitos da personalidade, não há se falar em dano moral.
5. A apelante fora sucumbente em parte dos pedidos, em relação a primeira apelada, razão pela qual sua condenação ao pagamento de metade dos honorarios de sucumbencia - fixados em 10% sobre o valor da condenação deve ser mantida. 5.1 Em relação aos honorários sucumbenciais devidos à segunda apelada, verifico que foi fixada dentro dos limites legais, estando a verba honorária fixada na origem em consonância com as diretrizes do art. 85, § 8o, do CPC, não se mostrando desarrazoada e desproporcional
6. Recurso de apelação conhecido e não provido.